Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705329-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BARBELA LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 dias, sobre o retorno dos autos a esta Corte. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator